Tribunal: CARF
Processo: 16682.720277/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720277/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.875 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
OCYAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
EMPRESA
VEÍCULO.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se não restar
comprovada a prática de atos simulados e/ou dissimulados pelo contribuinte.
PROVA DO FUNDAMENTO DE ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA.
Exegese do §3o, do art. 385, do RIR/99, antes da vigência da Lei 12.973/14,
não exige laudo para fins de comprovação do lançamento do ágio
contabilizado com fundamento de rentabilidade futura. No caso, há elementos
que permitem a conclusão da motivação indicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo que votou por negar provimento ao recurso. O conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama votou pelas conclusões do relator quanto à contemporaneidade do documento
de justificação do ágio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720277/2019-89
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado por OCYAN S.A. (antiga ODEBRECHT
ÓLEO E GÁS S/A (OOG)) em face do Acórdão 14-104.204 - 15a Turma da DRJ/RIPO (fls 1499
a 1528), que julgou parcialmente procedente a impugnação da ora Recorrente, reconhecendo a
decadência contra a Fazenda Pública para a revisão do prejuízo apurado ao final do ano 2013 – sem
oferecimento de Recurso de Ofício, mas, mantendo a redução do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSLL para o ano de 2014, no valor de R$ 22.046.951,86. Não há crédito em litígio.
Consta do TVF (fls 1267 a 1316) que a OOG foi fiscalizada para verificação da
“dedutibilidade de amortizações de ágio declaradas, sem a respectiva adição ao lucro líquido, para
fins de apuração dos tributos”.
Descrição sumarizada dos fatos:
(i)
O ágio foi gerado quando GIF SAMBAÍBA PARTICIPAÇÕES S/A (GIF
SAMBAÍBA) adquiriu 5% das ações da OOG em 14/11/2011, tendo como
fundamento a rentabilidade futura, justificada por negociação entre as
empresas, que teve como base o valor econômico apresentado por um
laudo elaborado pela empresa APSIS;
(ii)
O laudo apontou que o valor de 5% da OOG correspondia a R$
367.822.000,00, em 30/09/11;
(iii)
GIF SAMBAÍBA foi criada em 21/09/2010, com denominação inicial
de Bronson RJ Participações (BRONSON);
(iv)
As ações da BRONSON eram de propriedade de Eduardo Duarte e Simone
Bürck Silva, que seriam donos de outras 1278 empresas, e que transferiam as
suas ações para o GIF IV Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (GIF IV), este último criado em 05/01/2011;
(v)
Em 11/10/2011 GIF IV resolve aumentar o capital da GIF SAMBAÍBA de R$
800,00 para R$ 310.100.800,00, totalmente integralizado em 14/10/2011.
(vi)
Em 14/10/2011, R$ 309.120.00,00 foi transferido para a OOG, para aumento
de capital por parte da GIF SAMBAÍBA.
(vii)
GIF SAMBAÍBA desdobrou o custo de aquisição, conforme determinam o
regramento contábil e fiscal, entre custo de aquisição (R$ PL de R$
1.773.009.629,00 x 5%) e ágio de R$ 220.468.519,00.
(viii) Em 14/10/2011 foi celebrado acordo de acionista no qual a GIF SAMBAÍBA
teve garantido o direito de indicar um dos doze membros do Conselho de
Administração da OOG;
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

(ix)
Em 31/12/2012, um ano e dois meses depois da aquisição das ações, GIF
SAMBAÍBA foi incorporada pela sua investida OOG.
Dos Argumentos:
A justificar a indedutibilidade das despesas de amortização do ágio, a autoridade
fiscal alega (i) falta de contemporaneidade do laudo, já que o mesmo teria sido produzido em
momento posterior, ao passo que entende ser necessário que este documento seja formalizado
para fundamentar o preço a ser pago, e não o preço que se pagou, (ii) que o real investidor na
OOG teria sido o GIF IV (Fundo de Investimento) e não a GIF SAMBAÍBA. Portanto, não
haveria a configuração de “confusão patrimonial” para fins de tornar a amortização do ágio
dedutível – a Incorporação foi da GIF SAMBAÍBA e não do GIF IV; (iii) GIF SAMBAÍBA
seria uma sociedade veículo, “sem qualquer atividade econômica, adquirida apenas para
transportar o ágio constituído quando da aquisição da participação na OOG”, concluindo tratar-se
“de planejamento abusivo, sem qualquer propósito negocial, visando única e exclusivamente à
obtenção de economia tributária”.
Quanto à decadência, a DRJ/RIPO reconheceu, ainda que rechaçando os
argumentos aduzidos pela ora Recorrente, a ocorrência da decadência em relação ao ano
calendário de 2013, pois:
“percebendo o contribuinte sucessão de prejuízos, por conseguinte, sem antecipações
ou ajuste a recolher, não se verificaria a viabilidade em se satisfazer tal exigência.
Tampouco poderia-se apontar omissão na atuação do contribuinte com relação às suas
obrigações acessórias – e de declaração/constituição de suas obrigações principais, não
se enquadrando, portanto, teleologicamente, no critério de deslocamento do prazo
decadencial, conforme desenvolvido pela lógica exposta.
Por conseguinte, acata-se o pleito de reconhecimento de decadência suscitado pelo
contribuinte, com vistas a afastar da revisão realizada pela autoridade fiscal os fatos
geradores aperfeiçoados até 31/12/2013”
Já em sua impugnação, a ora Recorrente alegou (i) a decadência (art. 150 §4o,
combinado com art. 149 §único do CTN) em ralação aos fatos geradores referentes ao ano
calendário de 2013, uma vez que a ciência da autuação ocorreu em 30/08/2019; (ii) que à época
dos fatos, a legislação não exigia a elaboração de laudo por empresa independente; (iii) que um
laudo que foi exigido pela DEMAC, contemporâneo à realização do o investimento
(30/11/2011), “com o propósito de obter a ratificação, por terceiro independente, dos cálculos
feitos anteriormente para justificar o preço de emissão das suas ações, inclusive para a
eventualidade de futura revenda do investimento, no todo ou em parte, ou atração de novos
investidores. a fim de obter ratificação dos cálculos”; (iii) que houve propósito negocial, pois “
aquisição de Investimento em Programas de Colocação Primária de Ações (Private Placement
Program) por Sociedade de Propósito Específico Controlada por Fundo de Investimento em Ações É
Prática Usual e Normal no Mercado, Revestida, portanto de Sólido Propósito Negocial, pois
Flexibiliza a Participação Futura de Novos Investidores no Empreendimento e Confere Liquidez à
Aplicação”, o que afastaria a suposta impossibilidade de aproveitamento de ágio por empresa
veículo.
Em sua peça recursal, a Recorrente alega, em apertada síntese: (i) falta de similitude
do acordão utilizado pelo voto condutor com o caso em concreto (ii) a fundamentação do ágio foi
baseada em demonstração na forma do §3o, do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77, e contemporâneo à
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

aquisição do investimento (iii) a GIF SAMBAÍBA era revestida de propósito negocial, repisando o
argumento da impugnação, e (iv) sendo a GIF SAMBAÍBA a sociedade que efetivamente adquiriu a
OOG, e nela sendo incorporada houve “confusão patrimonial”, a fim de serem materializada a
hipótese de dedutibilidade do ágio.

É o Relatório.

Voto
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora recorrido em 04/02/2020 (fls 1534),
oferecendo o presente Recurso de Voluntário em 04/03/2020 (fls 1536). Tempestivo o recurso e
atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

MÉRITO
Da Necessidade de Laudo e da sua Contemporaneidade
Um ponto basilar que justificou o auto de infração e também a decisão da DRJ
está na necessidade de um laudo de avaliação a justificar a aquisição do investimento que gerou
a contabilização de um ágio por rentabilidade futura, cuja existência deveria ser anterior ao
evento aquisitivo.
A apuração de ágio em aquisição de investimentos há muito se encontra na
legislação de regência. Permito-me, nesse momento, retroceder um pouco no tempo, porque ao
longo das mais recentes decisões proferidas no âmbito administrativo, acabaram por entender
que um laudo deveria ser o único instrumento a validar o motivo da alocação do ágio em
determinada categoria, e que referido documento somente poderia ser produzido antes da
realização do investimento. Há casos em que se discutiu se o laudo seria contemporâneo ao
“signing”, ou “closing”, ou, por dedução lógica, deveria ser produzido anterior à decisão do
investimento.
Retrocedendo um pouco na história, a contabilização do ágio encontrava a sua
origem (para fins tributários) no artigo 249 do Decreto no 85.450/80 (denominado RIR/80),
replicado sem alteração no art. 385 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, este último que revogou o
Decreto 84.450/80. Ambos tinham como base legal o art. 20, do Decreto Lei no 1.598/77.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

A diferença acontece quando da alteração da forma do tratamento da amortização
e cômputo do ágio para fins fiscais. No RIR/80, não havia a possibilidade de uso da amortização
do ágio por rentabilidade futura, mas apenas o seu cômputo quando da alienação ou liquidação
da investida que teria originado o ágio. Vejamos:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 264. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o art. 259 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado
o disposto no art. 323 (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, e Decreto-Lei no
1.730/1979, art. 1o, III).
§ 1o Até o exercício financeiro 1980, o ágio ou deságio na aquisição da
participação, cujo fundamento tenha sido a diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art.
259, § 2o, a), deverá ser amortizado no exercício social em que os bens
que o justificaram tenham sido baixados por alienação ou perecimento, ou
nos exercícios sociais em que seu valor tenha sido realizado por
depreciação, amortização ou exaustão (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25,
e Decreto-Lei no 1.730/1979, arts. 1o, III, e 8o).
§ 2o A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos do
parágrafo anterior somente será computada na determinação do lucro real
pela diferença entre o montante da amortização e o da participação do
contribuinte (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, § 1o):
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa
dos bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do
ágio ou deságio; ou b) no valor realizado pela coligada ou controlada na
depreciação, amortização ou exaustão desses bens.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

§ 3o Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo será mantido controle, no Livro
de Apuração do Lucro Real, para efeito de determinação do ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 323).

...
Art. 323. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 258), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730/1979, art. 1o, V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação
do lucro real;”

Com a edição da Lei 9.532/97 (conversão da MP 1.602/97), o que se processou
foi o que se pode denominar de flexibilização1 de dedutibilidade do ágio, permitindo que a
dedução das amortizações se desse em eventos subsequentes de incorporação, fusão ou cisão
entre a investida e a investidora (ou vice-versa).
O assunto ágio em investimentos também não havia passado despercebido da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando, através da Instrução CVM 1/78, estabeleceu a
necessidade de desdobramento do custo de aquisição de investimentos avaliados pelo Método de
Equivalência Patrimonial.
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em coligada ou
em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse desdobramento
contabilizados em subcontas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição pela
investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI;
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para menos,
respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência
patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e o
valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;

1 Aqui me afastando das discussões se o permissivo se revestiria em benefício fiscal ou não, que ao meu sentir em
nada contribui para o deslinde da questão
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de bens do
ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens deverá ser
amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou na controlada por
depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou quando houver
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras razões
econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de vigência ou de
perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para
amortização.”

Curioso notar que até então, o que se verificada era a contabilização do ágio por
fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas. Segundo consta do FIPECAFI -
Manual de Contabilidade das Sociedades Por Ações (aplicável também às demais Sociedades),
4a Ed rev. e atual - São Paulo: Atlas, 1994, pg. 265, “em razão de grande parte das empresas vir
apresentando como fundamentação do valor do ágio “outras razões econômicas”, a CVM,
através do seu Parecer de Orientação no 15, de 28 de dezembro de 1987, veio a restringir tal
fundamento, obrigando a divulgação da efetiva razão do ágio.”. Segue o excerto do Parecer de
Orientação CVM no 15/78
“10. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO/DESÁGIO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
.....
Deve ser divulgada, em nota explicativa, a razão econômica que fundamenta o
ágio/deságio, além dos critérios estabelecidos para amortização, não sendo admissível a
designação genérica " outras razões econômicas" , como fundamento do ágio.”

Ou seja, em nenhum tempo, há exigência de laudo de avaliação de investimento a
fim de exteriorizar as razões do fundamento do ágio. Havia sim, a imposição para indicação do
fundamento, assim como visto no item XXI, a Instrução CVM no 1/78.
“XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou:”
Não obstante, as normas que se seguiram à Instrução Normativa acima, em nada
alteraram essa determinação - INSTRUÇÃO CVM No 247, DE 27 DE MARÇO DE 1996, e suas
alterações posteriores.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

“Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou.”
Obviamente que um laudo elaborado por terceiro independente, com os critérios
que suportassem uma decisão administrativa tornaria a alocação dos recursos investidos na
aquisição em determinado investimento mais evidente para um terceiro fora do negócio jurídico,
pois o motivo indicado (exteriorizado) poderia ser cotejado com os elementos empregados na
formação do preço de aquisição de determinado investimento.
Porém, este documento não se reveste na única prova que para assegurar que a
diferença entre o valor pago na aquisição e o valor patrimonial do investimento adquirido tem
esta ou aquela classificação contábil. Pode acontecer que, a despeito de o laudo indicar uma faixa
de valor possível para determinado investimento para o potencial comprador, a negociação se dê
por outras razões por parte do vendedor, e, ao fim, o comprador se desvie na negociação ao que
efetivamente direcionou a formação do preço.
Da leitura do §3o, do art. 385, do RIR/99, extraímos dois elementos: o primeiro
diz respeito à expressão “o lançamento com fundamentos”. Claro está que o legislador se refere
ao lançamento contábil que tenha como indicação o ágio vinculado a uma subavaliação de ativo
ou uma rentabilidade futura esperada. O segundo elemento é a “demonstração”. Ora, se a
legislação e as normas contábeis não exigem prova específica, a demonstração, nesse sentido,
deve ser entendida como aquela em que se demonstra o valor do ágio objeto do lançamento.
Explico.
A contabilização do desdobramento entre custo do investimento e ágio/deságio
exige uma apuração, quando do momento da aquisição, e essa apuração se dá através de balanço
levantado com defasagem de até 60 dias (aplicação do Método de Equivalência Patrimonial). E,
mais, a fim de se aplicar o próprio método de equivalência patrimonial, o balanço da investida
deveria (como ainda deve) ter sido elaborado com os mesmos critérios da investidora. Ou seja, a
depender do balanço utilizado (defasagem de 0, 30 ou 60 dias) e os ajustes ao próprio patrimônio
da investida, o valor do ágio ou deságio por rentabilidade futura seria completamente diferente,
pois o preço já pago seria imutável.
Não é demais lembrar que à época do surgimento das normas em comento, os
lançamentos contábeis se processavam mediante fichas (Kardex), livros físicos, demonstrações
datilografadas.
Desconhece-se no mundo real, mesmo nos dias atuais, alguma forma de
levantamento de um balanço exatamente na mesma data em que o preço da aquisição do
investimento seja pago. Decerto que tal exigência encontraria uma impossibilidade material
física, mesmo com todo o avanço tecnológico da atualidade. O encerramento de balanços não se
materializa no final de cada mês. Ou seja, não há balanço encerrado em 31 de dezembro (apesar
de ser assim referido), no qual todos os lançamentos daquela competência tenham sido
efetivamente realizados, contabilizados ou lançados até aquela data.
Nesse diapasão, uma vez indicado o fundamento pela administração, o
lançamento contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de uma demonstração
de como se chegou ao montante do ágio (ou mesmo um deságio). Essa demonstração, assim, não
serve para provar ou justificar o motivo pelo qual se pagou determinada quantia, mas suporta o
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

desdobramento do valor pago, como exigido. Ou seja, é decorrência da indicação do
fundamento.
No âmbito administrativo desse E. CARF, esse assunto tem sido motivo de várias
decisões. O que elas têm em comum, além de muito bem construídas e articuladas, é o fato de
alguma forma assegurar aos julgadores que o motivo para a apuração de um ágio baseado em
rentabilidade futura tenha que corresponder ora a um documento – laudo, ora a estudos internos,
ora a evidências que a rentabilidade futura foi o motivo pelo qual se pagou determinado preço.
Ou seja, nesses casos, a exegese do §3o, do art. 385 do RIR/99 seria no sentido de
o termo “documentação” ali insculpido ser algo para provar o fundamento do lançamento, e não
o lançamento com um determinado fundamento.
Veja os excertos extraídos do Acórdão 9101-005.974 – CSRF / 1a Turma, que
bem retratam o acima ponderado (com nossos grifos)
“No caso em tela, note-se que o Termo de Início de Fiscalização data de 03/10/2013 e
os dois laudos de avaliação elaborados pela Price WaterHouseCoopers (doc. a fls. 965 a
1095) foram elaborados em 15 de outubro de 2007, do que se conclui que não foram
elaborados ad hoc para atender a Fiscalização em tela.
No que tange à aquisição pela Itajaí Investimentos das ações tanto da Teconvi como da
Itajai Açu, ocorrida em junho de 2007, a situação ainda é mais tranquila, pois não há
como falar em falta de contemporaneidade se o laudo foi elaborado em outubro de
2007.
Quanto à aquisição pela Technical das ações tanto da Teconvi e da Itajai Açu, ocorrida
em junho de 2005, parece de todo razoável que o contribuinte tivesse esse cuidado de
suportar o fundamento do ágio, o qual já estava registrado em sua contabilidade, em
laudos de empresa de auditoria independente, já que, com as incorporações que viriam
a ocorrer posteriormente, a amortização do ágio passaria a impactar bases tributáveis
e, logicamente, o contribuinte passaria a estar sujeito a ter que demonstrar o
fundamento do ágio ao Fisco a qualquer momento, como terminou por ocorrer em
2013. Assim, aquilo que era antes estudos internos ou mera demonstração da recorrente
ou de seus controladores estrangeiros passou a ser laudos emitidos por uma auditoria
independente.
Por essas razões, afasto o argumento da Fiscalização acerca da falta de
contemporaneidade dos laudos de avaliação apresentados pela recorrente, para justificar
o fundamento do ágio por ela amortizado.
....
Esta Conselheira teve a oportunidade de apreciar dissídio semelhante ao
aqui estabelecido em face do paradigma no 1201-001.438, que também
tratou da operação realizada entre o Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A e o grupo “Hedging-Griffo Investimentos” (HDI). No
voto condutor do Acórdão no 9101-005.793 foi demonstrada a existência
de documentos anteriores à aquisição que guardariam correspondência
com o laudo posterior à aquisição, e que convenceram o Colegiado que
analisou aquela questão a concluir pela existência de fundamentação
robusta e completamente apta a permitir a amortização fiscal do ágio.
Veja-se:
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio
amortizado, mas este Colegiado2, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do
recurso especial fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano que, além de constatar que o entendimento defendido pela PGFN não
integrava o voto condutor do paradigma indicado, assim reportou os fundamentos do
acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo para a
apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês; (iii) as
premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à operação
(acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações
definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da completa
ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo deveria ser
apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de um laudo, vemos
que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro, porque as
premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula 7.1.b do Acordo de
Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das ações
conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização apontou
supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação de um Parecer
Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas também
houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende
mais longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em
razão do novo prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente
afirmou que a lei presente não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto
que ocorreu no passado. Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação
ou exigência de laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no
caso em tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da Fiscalização
acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo
sujeito passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do
conteúdo do laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é capaz de
fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do beneficio
fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago
com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o
Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para
tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem
identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.

Curioso é que aquela turma não superou a necessidade de se provar, através de
laudo ou documentação, o fundamento do ágio. Nesse sentido, haveria de existir algo que
convencesse os conselheiros ter sido o preço formado por algum elemento de rentabilidade
futura. Vejamos trecho da ementa do Acórdão 9101-005.974:
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL.
ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico
do ágio registrado na contabilidade das empresas.

Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na
ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em
valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na
transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que
o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da
exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto.
Novamente, na leitura deste Relator, não é essa a exegese do §3o, do art. 385, do
RIR/99. A demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo matemático) do montante do
ágio, que se deve guardar com os lançamentos de desdobramento do preço pago. Por isso,
contemporâneo a esse evento de lançamento.
Como visto, na opinião deste Conselheiro, um laudo pode até se prestar para
consubstanciar alguma decisão ou justificar uma motivação. Perceba-se, entretanto, que a
demonstração (podendo ser um laudo), considerada aquela na qual se exterioriza uma base a
partir da qual se apura o montante do ágio/deságio, está ligada ao período de levantamento das
demonstrações contábeis do investimento adquirido (observados os mesmos critérios da
investidora), e, consequentemente, o lançamento contábil pertinente na contabilidade da
investidora. Nesse ponto, realmente, a demonstração guarda contemporaneidade com o
lançamento contábil, assim entendido o momento no qual foi possível a apuração do
ágio/deságio.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

A discussão que se desenvolveu durante a fiscalização e, posteriormente, no
Acórdão, sobre o laudo de avaliação apresentado pela APSIS, está calcada no elemento
justificador do preço pago, e se o tal laudo era contemporâneo ou não. Na ótica deste
Conselheiro o laudo é prescindível para o deslinde do mérito, posto que o que se exige é a
demonstração do cálculo do ágio à época da aquisição. Não cabe nem a autoridade fiscalizadora
ou revisora exigir comprovação da motivação subjacente à decisão de investir determinado valor
em uma companhia. Nesse aspecto, merece acolhida as razões da Recorrente (fls 315/335).
Vejamos:
“Merece ser registrado, nesta senda, que o ágio decorreu de uma transação entre partes
independentes (GIF IV/GIF Sambaíba e OOG) e foi resultante de rentabilidade futura
respaldada. Em outras palavras, o ágio na aquisição do investimento efetivamente
ocorreu, não sendo fruto de operação entre empresas do mesmo grupo econômico (ágio
interno). Ao contrário, o ágio decorreu de uma transação entre partes independentes em
é de igualdade.
Portanto, resta claro que a estrutura final decorreu uma consequência de fatos e
decisões, legalmente respaldadas, ao longo do período, pautadas, primordialmente em,
questões empresariais e negociais, dentre elas da GIF IV em investir em negócios de
forma segregada, e não diretamente pelo seu fundo.”
Ainda que assim não fosse, cabe destacar que a autoridade fiscal lançadora fixou-
se exclusivamente no laudo e na sua anterioridade à aquisição. Como visto na decisão da 1a
turma do CSRF acima comentada, não há anterioridade ou sincronia exigida para esse
documento (laudo ou documentação), mas contemporaneidade. Nesse particular, este Relator
está perfeitamente alinhado com entendimento daquela turma, divergindo apenas quanto ao tema
prova da fundamentação do ágio, e em qual momento este seria produzido. Para a 1a Turma do
CSRF, a contemporaneidade está ligada ao período do pagamento do preço. Para este
Conselheiro, está ligada à época do lançamento.
Não obstante, ainda que afastando o laudo da APSIS como o foco central a
sustentar a pertinência do ágio na categoria rentabilidade futura, há outros elementos
observáveis, que permitem concluir a perfeita adequação quanto a prova da fundamentação e de
sua contemporaneidade, a exemplo do email (doc 8, anexo da peça impugnatória), do
“Disclaimer” (doc 9, anexo da peça impugnatória), do “Executive Summary” (doc 10, anexo da
peça impugnatória) e do “Term Sheet” – 06/09/11 (doc 11, anexo da peça impugnatória). Tais
documentos precederam a própria aquisição, e contém os elementos que indicam como se
formou o preço, não estando esta formação vinculada a ativos imobilizados ou outras razões
econômicas.
Segundo consta do “Executive Summary” a base para a tomada de decisão tinha
como pano de fundo a expectativa de um aumento na geração de caixa pela entrada em operação
de 9 contratos, onde era esperado a geração de USD 440 milhões e USD 891 milhões entre 2011
e 2012 de receitas líquidas e EBTIDA (expressão em inglês para denominar os lucros antes dos
tributos, juros, depreciação e amortização) de USD US$262 milhões e US$559, respectivamente.
Adicionalmente, o valor atribuído como participação 5% era equivalente a USD
175 milhões, valor este que constou no “Term Sheet” assinado em 06/09/2011, data anterior à
efetiva aquisição do investimento na OOG.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

Ou seja, os elementos constantes dos estudos para a negociação da aquisição do
investimento demonstram o fundamento do ágio como originalmente contabilizado pela
Recorrente, por se basearem em uma expectativa de incremento substancial de receitas e geração
de caixa, pela entrada em operação de 9 novos contratos que exigiriam, de outro lado, a injeção
de recursos financeiros na companhia investida.
Aqui, em respeito ao princípio da lealdade processual, este Relator tem que
informar que o documento “Executive Summary” está redigido em vernáculo estrangeiro
(inglês). Regra geral, documentos redigidos em outras línguas colacionados em processos
administrativos ou judiciais requererem tradução. Contudo, O aludido documento foi juntado
pela Recorrente quando do oferecimento da sua peça impugnatória (fls 1331 a 1488), sem
qualquer objeção por parte da autoridade fiscal.
Pelo contrário. A DRJ/RIPO dele tomou conhecimento na língua estrangeira, para
assim afirmar:
“Ao que explicou na peça impugnatória, adequariam-se a tal propósito os documentos
07 a 11 anexados.
Destes, o Doc. 09 e 10 representam projeções de atividades do contribuinte, sem
demonstrar o que efetivamente foi requerido, ou qualquer valoração para a compra da
participação pela GIF SAMBAIBA/ GIF IV.”

O “Executive Summary” é o doc. 10, e diferente do que afirmou a DRJ trata-se de
estudo do Gávea Investimentos sobre os dados da empresa investida (OOG), incluindo-se a
projeção das receitas e resultados, empresa esta que ao ser adquirida gerou o ágio objeto da
contenda, e o porquê da recomendação do aporte de capital – geração significativa de lucros já
em 2012 (“Additionally, given the scale and the fact that the company will be generating significant earnings already in
2012” – em tradução livre: adicionalmente, dada a escala e o fato da companhia estará gerando significantes ganhos já em
2012).
Em relação ao tema, há precedentes do STJ nos quais o simples não conhecimento
do documento a teor do art. 157 do Código de Processo Civil é afastado, possibilitando à parte
que junte a tradução: Vejamos:
“Acórdão: Recurso Especial n. 1.231.152 - PR.
Relator: Min. Nancy Andrighi.
Data da decisão: 20.08.2013.
RECURSO ESPECIAL No 1.231.152 - PR (2010⁄0225302-3)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BRADESCO SEGUROS S⁄A
ADVOGADO : PAULO CÉSAR BRAGA MENESCAL E OUTRO(S)
RECORRIDO : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S⁄A
ADVOGADOS : IWAN JAEGER JUNIOR E OUTRO(S) PEDRO NEIVA DE
SANTANA NETO E OUTRO(S)
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA. VERSÃO EM VERNÁCULO FIRMADA POR TRADUTOR
JURAMENTADO. DISPENSABILIDADE A SER AVALIADA EM CONCRETO.
ART. 157 C⁄C ARTS. 154, 244 e 250, P. ÚNICO, CPC. TRADUÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DEMONSTRADA.
EMENDA
À
INICIAL.
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 284 C⁄C 327,
CPC. PRECEDENTES. 1. A dispensabilidade da tradução juramentada de
documento redigido em língua estrangeira (art. 157, CPC) deve ser
avaliada à luz da conjuntura concreta dos autos e com vistas ao alcance
da finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo para as partes
e(ou) para o processo (arts. 154, 244 e 250, CPC). 2. O indeferimento da
petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos
exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a
concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC).
Precedentes. 3. "A exigência de apresentação de tradução de documento
estrangeiro, consubstanciada no art. 157 do CPC, deve ser, na medida do
possível, conjugada com a regra do art. 284 da mesma lei adjetiva, de
sorte que se ainda na fase instrutória da ação ordinária é detectada a
falta, deve ser oportunizada à parte a sanação do vício, ao invés de
simplesmente extinguir-se o processo, obrigando à sua repetição" (REsp
434.908⁄AM, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJ 25⁄08⁄2003). 4.
Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.”
No âmbito do CARF, há precedentes nos dois sentidos. No do simples não
conhecimento do documento em vernáculo estrangeiro desacompanhado da tradução, como
também, pelo conhecimento quando os documentos estavam revestidos de simplicidade2.
Em memoriais apresentados pela Recorrente, disponibilizados na sessão de
19/07/2023, foi juntada a tradução juramentada do documento “Executive Summary” (Resumo
Executivo) e, aceito por este relator, em prol da celeridade processual, uma vez que, ao não fazê-
lo, a melhor solução seria a conversão do feito em Diligência, que teria por principal objetivo
obter essa mesma tradução. Por fim, ressalto que referido documento apenas corrobora o já
esposado acima.
Outro aspecto diz respeito ao relatório dos auditores independentes mencionado
no Acórdão recorrido, no qual estes teriam dificuldades de justificar os valores de aquisição da
participação de GIF IV na OOG. In verbis:
“...
Para as participações na Odebrecht Óleo e Gás e nas empresas do Grupo Chilli
Beans, que totalizavam o montante de R$ 419.872 mil, os auditores
independentes não obtiveram evidência de auditoria apropriada e suficiente,
em relação a necessidade de provisão para redução ao valor recuperável dessas
companhias investidas indiretas em 31 de dezembro de 2015, pois não tiveram
acesso às informações que suportassem a manutenção do registro desses
investimentos ao seu custo de aquisição. (negritamos)

2 Decisão: 2102-000.410.... ".... EXTRATOS BANCÁRIOS — DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO — Comprovado que o contribuinte tinha plena ciência do teor dos documentos em língua inglesa,
até por que firmado por ele próprio, tudo aliado à simplicidade dessa documentação que estribou o lançamento,
desnecessário sua tradução o vernáculo, em respeito ao princípio do formalismo moderado que informa o processo
administrativo fiscal......"
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

Desta feita, não se identificaram os alegados documentos nos quais se fundam os
lançamentos contábeis questionados.”
A nota a que se refere a DRJ/RIPO está no relatório de auditoria das
demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015. Realmente, da mesma forma que não serve
para proveito da Recorrente, nada acrescenta em favor da argumentação da autoridade fiscal.
A despeito de não se referir ao tempo dos fatos da autuação, essa nota é
decorrente de uma exigência dos trabalhos de auditoria. Toda auditoria externa, quando
enfrentando a verificação de elementos formadores do patrimônio de determinada companhia ou
fundo de investimento, e, em especial investimentos relevantes (não só sob o ponto de vista de
relevância em relação ao total de ativos, mas em relação ao próprio patrimônio líquido), acaba
por requerer demonstrações contábeis auditadas desses investimentos.
Na eventual inexistência de demonstrações contábeis auditadas desses
investimentos, o auditor da companhia destaca esse fato em uma ênfase ou até mesmo uma
ressalva, para se eximir de exprimir determinada opinião, não sobre a existência, propriedade ou
a contabilização dos investimentos na controladora, mas tão somente para não opinar se sobre
tais investimentos devesse aplicar alguma redução (provisão), ou analisar se o ágio indicado com
a fundamentação indicada deveria ou não ser reduzido ou baixado, em uma eventual mudança do
cenário na expectativa de recuperação do valor investido.
Aqui cabe o destaque na própria nota, não grifado pela autoridade fiscal.
Vejamos:
“...os auditores independentes não obtiveram evidência de auditoria apropriada e
suficiente, em relação a necessidade de provisão para redução ao valor recuperável
dessas companhias investidas indiretas em 31 de dezembro de 2015...”
Portanto, seja porque no quesito “documentação” e sua contemporaneidade, ainda
que desnecessários, entende este Relator estarem atendidos os requisitos do § 3o, do art. 385, do
RIR/99, a suportar a “rentabilidade futura” como motivo para amortização do ágio gerado
quando da aquisição do investimento da OOG pela GIF SAMBAÍBA.
Empresa Veículo e Confusão Patrimonial
O argumento da autoridade fiscal para a desconsideração da “confusão
patrimonial”, aqui entendida a confusão patrimonial entre a alegada investidora real e a
investida, a fim de se permitir a dedutibilidade do ágio, pode ser assim resumido no Acordão da
DRJ/RIPO
“Em se traçando a origem dos recursos investidos à GIF IV, e, meses após o
investimento, esta assumindo a titularidade com a incorporação reversa operada,
concluiu-se por ser a GIF SAMBAIBA mera empresa veículo cujo papel se limitou a
viabilizar formalmente a dedutibilidade do ágio.”
Percebe-se que a argumentação está calcada na desconsideração da GIF
SAMBAÍBA tida como empresa sem propósito negocial. A sustentar a falta de propósito está o
tempo de sua existência, a falta de funcionários e atividade econômica. Vejamos excertos do
TVF (fls 1267 a 1316):
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

“Todavia, a regra insculpida no artigo 8o não serve para justificar ágios forçados ou
artificiais surgidos nas mais variadas (e abusivas) combinações de negócios. Como nas
situações em que entidades empresariais recorrem às chamadas “empresas veículos”
(não constituídas de fato), empresas essas sem qualquer atividade operacional, criadas e
inseridas na operação como meras figuras decorativas e interpostas, sendo utilizadas tão
somente para carrear o ágio para outra pessoa jurídica, esta, quase sempre, na qualidade
de empresa operativa (constituída de fato e direito), e efetivamente interessada em
forçar o surgimento do “ágio fiscal” e extrair vantagens tributárias mediante
reorganização societária. Ou ainda nas situações, em que as partes recorrem a uma
sequência de atos formalizados, em curto espaço de tempo, sem substância econômica
efetiva, que não o intuito específico em fabricar deduções fiscais a título de amortização
de ágio3.
O fato é que, as entidades empresariais, desconsiderando o espírito trazido pelo
legislador ao art. 8o da Lei no 9.532/97, valeram-se de uma enxurrada de planejamentos
abusivos, sem qualquer propósito negocial, dentre eles, os vinculados à utilização de
empresas veículos para o transporte de ágio, visando única e exclusivamente à obtenção
de economia tributária.
....
Contrariando o seu Regulamento e normativo da CVM, GIF IV investiu em GIF
SAMBAÍBA, empresa de papel, sem qualquer fundamento econômico ou qualquer
perspectiva de rentabilidade futura, única e exclusivamente para um possível benefício
fiscal. GIF SAMBAÍBA nunca existiu de fato: Não possuía empregados, não realizava
atividade operacional, não possuía sede própria4.”
Assim, considerando a autoridade fiscal que a real investidora teria sido a GIF IV,
a incorporação realizada foi a entre a GIF SAMBAÍBA e a OOG, não teria ocorrido a “confusão
patrimonial”, e portanto, o ágio não poderia ter sua amortização deduzida para fins de
determinação da lucro real/prejuízo fiscal. O precedente alegado pela DRJ – Acórdão 9101-
002.592 da 1a Turma, da CRSF, guarda similitude com o caso, pois nele foi tratado a condição
do que seria o real investidor em uma incorporação da investidora pela investida, como
pressuposto de condição de amortização dedutível do ágio, e o trecho destacado tanto pela DRJ
como pelo Recorrente é apenas uma parte do histórico, mas não as razões de decidir.
Contudo, não obstante aquele precedente ter sido utilizado como elemento da
decisão da DRJ, há vários outras decisões na direção da permissão de dedutibilidade do ágio nos
moldes do verificado no caso em tela e colacionados pela Recorrente.

“Processo no 10805.722537/2015-15
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.287 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 13 de setembro de 2022
Recorrente VIA S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL

3 Pag 7.
4 Pag. 45
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. Não encontra
respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada
“real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos
financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é
de se considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa
que recebe o bem em troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios
jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento
abusivo”, baseada em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura
em lugar de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na
base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento
jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e, por maioria de votos, em
dar provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram
por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, e, por fundamentos distintos, o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
O conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto votou pelas conclusões da
divergência.”
No que toca ao caso em tela, os principais fundamentos da fiscalização para
justificar a autuação e indicação como empresa veículo estariam no fato de a GIF SAMBAÍBA
ser uma empresa sem propósito negocial, além do curto prazo entre aquisição e sua
incorporação.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega sobre o propósito negocial da GIF
SAMBAÍBA (pg 31 e pg 34):
“7. A Aquisição de Investimento em Programas de Colocação Primária de Ações
(Private Placement Program) por Sociedade de Propósito Específico Controlada por
Fundo de Investimento em Ações É Prática Usual e Normal no Mercado, Revestida,
portanto de Sólido Propósito Negocial, pois Flexibiliza a Participação Futura de Novos
Investidores no Empreendimento e Confere Liquidez à Aplicação.”

....
7.6.1. Afinal, embora os motivos pelos quais os cotistas do GIF IV optaram por realizar
aquele investimento por meio da GIF SAMBAÍBA não devam ser indagados à
RECORRENTE, que não era cotista daquele fundo nem acionista daquela companhia, é
amplamente sabido pelos que militam no mercado de capitais ser usual e normal na
aquisição de investimentos em programas de colocação primária de
ações (private placement programs) que os fundos de investimentos em ações, em
lugar de aportarem diretamente seus recursos financeiros nas sociedades alvo, o façam
por intermédio de companhias sob seu controle, frequentemente concebidas com esse
propósito específico, pois tal medida amplia as alternativas de negociações
futuras em sindicalização do investimento sem afetar o quadro de
cotistas na venda de parte do investimento a terceiros sem interferir nos
acordos firmados com os demais acionistas da sociedade alvo e em
incontáveis outras transações que poderiam não se tornar factíveis em
uma estrutura mais rígida.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

7.6.2. A GIF SAMBAÍBA, portanto, era inquestionavelmente uma sociedade
revestida de sólidos propósitos negociais e foi a verdadeira investidora
na RECORRENTE, tendo despendido efetivamente o valor das ações de
emissão primária das suas ações.”
Os negócios realizados por Fundos de Investimentos em Participações (FIP),
como no caso do GIF IV, têm por objeto a participação em empresas (abertas ou fechadas),
“participando do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição
de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de membros do
Conselho de Administração” (Instrução CVM 391/03 – vigente à época).
De fato, na condução dos investimentos por um FIP, há essencialmente duas
formas de fazê-lo. A forma direta, na qual o próprio fundo adquire as ações ou quotas da
empresa alvo, ou indireta, na qual há a constituição de uma empresa holding, que fará as
aquisições das ações ou quotas da empresa alvo.
A diferença básica entre uma ou outra forma encontra-se em algumas decisões
que perpassam desde a possibilidade ou não de o FIP emitir novas cotas, admitindo-se novos
cotistas, até a forma de captação de empréstimos (alavancagem). Nesta última hipótese, não há
alternativa de emissão de títulos de dívida por parte do FIP, o que restringe a forma de captação
de recursos financeiros. Além disso, na hipótese de emissão de novas cotas pelo FIP os direitos
políticos serão necessariamente compartilhados com os cotistas dessa nova emissão, podendo-se
restringir o público alvo, que necessariamente estaria sujeito às demandas e legislação de um
fundo de investimento.
Outra forma é a indicada pela Recorrente, na qual constitui-se uma empresa
holding que investirá nas ações ou quotas da empresa alvo (ou empresas alvo). Nessa
modalidade, há uma ampliação das possibilidades de alavancagem do investimento, ou mesmo
de seu desinvestimento. O FIP poderá emitir novas cotas, ou vender parte do investimento na
holding (ou admitir novos sócios), ou a própria holding vender parte ou integralmente a sua
participação na empresa alvo, em transações privadas. Todas as hipóteses são conhecidas e
amplamente difundidas no âmbito do mercado financeiro e de capitais, não havendo qualquer
atipicidade nessas estruturas, inexistindo qualquer artificialidade, vício ou patologia.
Cada estrutura contém vantagens e desvantagens em relação aos direitos políticos
e econômicos decorrentes da propriedade de uma ação ou quota de capital. No caso de criação da
holding, por exemplo, a admissão de um novo sócio nessa sociedade evita a divisão do poder
político no FIP, e, ao mesmo tempo, afasta essa diluição na empresa alvo, protegendo-a de
discussões ou impasses entre os sócios, mantendo intactos os acordos de acionistas ou quotistas
no nível da empresa alvo.
Nesse sentido, não há máculas ou artificialidade na escolha do GIF IV de se
utilizar de uma empresa holding. Da mesma forma, não, não há artificialidade de transferência de
ágio (com transferência do investimento inicialmente adquirido por outra entidade) ou mesmo de
criação de ágio entre empresas do mesmo grupo.
Quanto ao tópico de falta de empregados, não assiste razão à autoridade fiscal. A
empresa holding tem sua atividade operacional limitada às decisões de sua diretoria ou órgãos de
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

administração, não sendo mandatório o emprego de empregados ou mesmo estruturas físicas
para determinar a sua existência formal e fática. GIF SAMBAÍBA, depois de adquirida pela GIF
IV, instituiu não só diretoria, mas também conselho de administração, sendo o bastante para
desenvolver sua atividade operacional.
Em relação ao argumento da fiscalização sobre o tempo entre a aquisição do
investimento OOG e a incorporação da GIF SAMBAÍBA naquela empresa, o fato é que esse
evento se materializou um (1) ano e dois (2) meses após a aquisição (Aquisição: 14/10/2011 –
Incorporação: 31/12/2012).
Malgrado o tempo ser um elemento a se avaliar se estamos diante de um
planejamento dito abusivo (maculado por uma simulação – discrepância entre a vontade e os atos
formalmente materializados), não se pode perder de vista que o tempo das transações nesses
casos era ínfimo. Por ínfimo, os casos davam conta de operações realizadas no intervalo de
horas, ou dias, ou um (1) ou dois (2) meses. Esse fator era o que determinava a formação do
convencimento nos julgados sobre a falta de fundamento negocial ou causa, exceto o
aproveitamento do efeito fiscal benéfico advindo da transação adotada.
No caso em concreto, não se pode afirmar que o prazo tenha sido ínfimo. Hum (1)
ano é prazo mais que suficiente para que a estrutura originalmente concebida mereça ser revista.
Se GIF IV tivesse por único e exclusivo motivo a criação artificial de um ágio,
mediante a constituição de uma “empresa veículo” para que esse ágio fosse incorporado na
OOG, como explicar GIF IV ter cedido o investimento em OOG (cedendo as ações da
OOGPAR) por R$ 100 mil, apurando um prejuízo de R$ 309 milhões? Vejamos a Nota 5 (a) do
Relatório de Auditoria do ano calendário de 2016 (doc. 12, anexo da peça impugnatória), com
nossos grifos:
“(a) Odebrecht Óleo e Gás Participações S.A. (anteriormente denominada Odebrecht
Óleo e Gás S.A.)
Em 2011, o Fundo realizou o investimento inicial na GIF Sambaíba
Participações S.A. que, em 31 de dezembro de 2012, foi incorporada
reversamente pela Odebrecht Óleo e Gás S.A. (“OOG”), com a consequente
extinção da mesma e sucessão de todos os seus direitos e obrigações.
Em 21 de dezembro de 2015 o Fundo adquiriu participação na Odebrecht Óleo e
Gás Participações S.A. (“OOGPAR”), mediante subscrição da totalidade das
ações que detinha da OOG, representada por 59.484.061 ações, que lhe conferia
participação de 5% no capital social da OOG, por 59.484.121 ações da OOGPAR,
que confere ao Fundo a participação de 5% do capital social da OOGPAR. Os
demais acionistas da OOG também adquiriram participação na OOGPAR,
subscrevendo a totalidade das ações detidas da OOG, mantendo assim os
mesmos percentuais que detinham da OOG no capital social da OOGPAR.
Após as subscrições mencionadas, a OOGPAR se tornou detentora de 100% das
ações da OOG. Como detentora da totalidade das ações, através de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2015, a OOGPAR
extinguiu o Conselho de Administração da OOG.
A OOG, controlada da OOGPAR, atuam na prestação de serviços integrados
para a indústria de Óleo e Gás upstream, tanto na fase de construção dos ativos e
investimentos, quanto nas operações, nos segmentos de Afretamento e
Operação de Unidades de Perfuração Offshore, Subsea, Afretamento e Operação
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720277/2019-89

de Unidades Flutuantes de Produção, Armazenamento e Transferência de Óleo
(FPSO), além de prestação de serviços de instalação, manutenção e serviços
complementares para produção no Brasil e no Reino Unido.
Em 31 de dezembro de 2015, o Fundo possuía em sua carteira 59.484.121 ações
ordinárias da OOG, que representavam 5% do capital social da companhia, pelo
valor de R$ 309.524.
Em 20 de julho de 2016, foi celebrado contrato de compra e venda de ações
entre o Fundo e a Odebrecht S.A. O Fundo, por meio deste contrato, cedeu e
transferiu à Odebrecht S.A. a totalidade das Ações da OOG. Em contrapartida à
transferência das ações, a Odebrecht S.A. pagou ao Fundo o montante de R$
100, reconhencendo um prejuízo de aproximadamente R$309.424 no exercício
findo de 31 de dezembro de 2016.”
Ou seja, cristalino para este Relator tratar-se de um investimento que foi realizado
com base em uma expectativa de resultados futuros, cujos fundamentos não se materializaram já
no ano seguinte ao que seria esperado para a geração de resultados (2012), e confirmado com a
completa frustação de sua recuperação em 2016.
Não há como concluir que a transação tomada pelo seu todo teve por objetivo
captação de recursos de terceiros no valor de mais de R$ 300 milhões, para aplicação em um
investimento a fim de se apurar um ágio, sendo que ao final do quinto ano desse investimento, o
investidor tenha apurado um prejuízo dos R$ 300 milhões.
CSLL
Considerando tratar-se de tributação decorrente dos mesmos fatos, inexiste razão
para tratamento diferenciado, aplicando-se, nesse sentido, as mesmas razões de decidir e
conclusão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, não se verifica no caso a inexistência de fundamento negocial
para a constituição da holding posteriormente incorporada na empresa investida, devendo ser
aplicado ao caso os termos do art. 386 do RIR/99 – dedutibilidade das amortizações de ágio por
rentabilidade futura, pela empresa incorporadora. Não se trata nem de empresa veículo,
desprovida de causa, assim como não se trata de transferência de ágio ou ágio interno apurado
através de empresa veículo.
Assim, vota-se por conhecer do Recurso Voluntário para lhe DAR
PROVIMENTO, para afastar glosa das despesas de amortização de ágio, no valor de R$
22.046.951,86, na base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e na base de cálculo
da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.

Fl. 1603
DF CARF MF
Original